Tribunal: TJBA
Processo: 8129020-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129020-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA OLIVEIRA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA APELADA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS CONSUMO COM DADOS PERTENCENTES À APELANTE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E FOTO (SELFIE) DA PRÓPRIA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELADO. DESINCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO QUE SE REVELA VÁLIDA. DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SUSPEITA DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO
EX OFÍCIO
DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA O CIJEBA E PARA O NUGEDEM PARA A DEVIDA AVERIGUAÇÃO ACERCA DA PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARA 15%. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8129020-84.2023.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
PRISCILA OLIVEIRA DE JESUS SANTOS
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto